Tribunal: TJES
Processo: 5013215-43.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013215-43.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEDENAURA DA CONCEICAO
RECORRIDO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Felipe..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5013215-43.2025.8.08.0014

RECORRENTE: GEDENAURA DA CONCEICAO

RECORRIDA: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

SENTENÇA: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de regularidade da contratação de empréstimo consignado.
2. A parte recorrente alega inexistência de contratação válida, ausência de comprovação da disponibilização do crédito e falha na informação quanto à modalidade de refinanciamento, diante de descontos realizados em benefício previdenciário.
3. A decisão recorrida reconheceu a validade da contratação digital e afastou a responsabilidade da instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado; (ii) saber se houve efetiva disponibilização dos valores ao consumidor; e (iii) saber se os descontos indevidos ensejam restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Incide o CDC nas relações entre consumidor e instituição financeira, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação, nos termos da Súmula 297/STJ.
6. A documentação apresentada não demonstra, de forma inequívoca, a manifestação de vontade do consumidor nem a efetiva disponibilização dos valores, sobretudo em operação alegadamente realizada por refinanciamento.
7. A ausência de prova da contratação válida e da liberação do crédito afasta a legitimidade da cobrança e torna indevidos os descontos realizados em benefício previdenciário
8. A cobrança indevida sem engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, p.u., do CDC.
9. Os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram violação a direitos da personalidade e ensejam indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira deve comprovar a regularidade da contratação de empréstimo consignado e a efetiva disponibilização do crédito ao consumidor. 2. A ausência de prova da contratação válida torna indevidos os descontos realizados, ensejando a declaração de inexistência do débito. 3. A cobrança indevida em benefício previdenciário autoriza a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, p.u.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 297/STJ.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
GEDENAURA DA CONCEIÇÃO
face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais, entendendo pela regularidade da contratação. A recorrente sustenta a nulidade do negócio por ausência de prova da entrega dos valores e falha na informação acerca da modalidade de refinanciamento. O recorrido, em contrarrazões, defende a legalidade da contratação digital.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça a recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
do Recurso Inominado, porquanto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-o
apenas no efeito devolutivo.

Não havendo preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença merece reforma
.

Em análise dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 1525481984, que deu ensejo aos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Trata-se de relação jurídica de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor, a qual se mostra ainda mais acentuada quando se cuida de benefício previdenciário, pessoa que, em regra, não detém conhecimento técnico acerca de produtos financeiros complexos e que depende de verba de natureza alimentar.

Pois bem. A parte autora sustenta que não realizou a contratação impugnada, afirmando que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requer a declaração de inexistência do débito, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tratando-se de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança realizada.

No caso dos autos, embora a instituição financeira tenha juntado documentos relativos à suposta contratação e alegado tratar-se de refinanciamento de contratos anteriores, não se desincumbiu de comprovar, de forma inequívoca, a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor.

Com efeito, no tocante à alegação de disponibilização do crédito, tal circunstância, por si só, não convalida o negócio jurídico, sobretudo quando inexistente prova segura da contratação, sendo possível, inclusive, a ocorrência de fraude com utilização indevida de dados.

Além disso, embora o banco sustente que a operação decorreu de refinanciamento de contratos anteriores, também não restou demonstrado que o autor tenha tido ciência inequívoca dos termos da nova contratação, tampouco das condições financeiras resultantes da suposta repactuação da dívida.

Nos casos de refinanciamento, é imprescindível que a instituição financeira demonstre de forma clara que o consumidor anuiu à nova contratação, com conhecimento das condições pactuadas, bem como que houve efetiva quitação das operações anteriores e eventual liberação de saldo em seu favor.

Todavia, a documentação apresentada não permite concluir, com o grau de segurança necessário, que a parte autora efetivamente manifestou sua vontade de contratar nas condições alegadas pela instituição financeira.

Dessa forma, não tendo o banco comprovado satisfatoriamente a regularidade da contratação nem a efetiva disponibilização dos valores ao consumidor, devem ser reputados indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Reconhecida a inexistência da contratação válida, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto à repetição do indébito, verifico que os descontos decorreram de cobrança indevida realizada pela instituição financeira sem a devida comprovação da relação contratual, razão pela qual incide o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ressalvada eventual compensação de valores comprovadamente recebidos, o que não se verificou nos autos.

No tocante aos danos morais, entendo que também restam configurados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar destinada à subsistência do consumidor, circunstância que caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação moral.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, reputo adequado fixar a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo experimentado e desestimular a reiteração da conduta.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

DECLARAR
a nulidade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda;

DETERMINAR
a imediata cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora em decorrência do referido contrato
de
empréstimo
consignado nº 1525481984
;

CONDENAR
a instituição financeira à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, observada a compensação dos valores depositados a parte recorrente bem como;

CONDENAR
a parte ré ao pagamento de indenização no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde o evento danoso. A apuração do quantum deverá ocorrer em fase de liquidação de sentença, com incidência de correção monetária desde cada desconto indevido e juros de mora a partir da citação.
Sem custas e honorários,face o resultado do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exm. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Possuo o mesmo entendimento do magistrado de origem, eis que claramente a autora celebrara o contrato de financiamento questionado, havendo ampla prova da referida contratação, consubstanciado
nos elementos de segurança, como trilha da contratação e assinatura biométrica.

Conforme verificado em sentença, o número de celular usando na contratação encontra-se cadastrado no nome de pessoa com sobrenome parecido com o da autora, situação sequer questionada em sede recursal para combater o julgado
.

Por tais razões, conheço do recurso e nego-lhe provimento para manter integralmente a sentença objurgada. Condeno a autora em custas e honorários que fixo em 20% do valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.